Tribunal: TJMT
Processo: 1002079-57.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002079-57.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA - CPF: 162.383.701-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184/STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA MANIFESTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de interesse processual, com base na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1.184 do STF.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se é válida a extinção da execução fiscal de baixo valor sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre o cumprimento ou inviabilidade das medidas exigidas pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1.184 da repercussão geral), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência dos entes federados e observadas providências administrativas prévias.

4. O item 3 da tese firmada pelo STF prevê expressamente que o trâmite da execução não impede o pedido de suspensão do processo para cumprimento das providências elencadas.

5. No caso concreto, embora frustradas as tentativas de citação pessoal, inclusive com pedido de citação por edital pendente de análise, o juízo de origem extinguiu o feito sem oportunizar à Fazenda Pública manifestação sobre o cumprimento ou a inviabilidade das providências indicadas.

6. Impõe-se, portanto, o reconhecimento da nulidade da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento, com observância do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento:

“1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e eventual adoção das medidas previstas no Tema n. 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024. 2. A extinção de execuções fiscais com base na ausência de interesse processual exige o respeito ao contraditório e à oportunidade de suspensão do feito para implementação de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, caput; CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI; Lei nº 6.830/1980, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1355208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; TJMT, ApCiv 0501329-59.2015.8.11.0041, relator Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.5.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
Domingos Ribeiro da Silva
, que indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 330, III, do CPC e, em consequência, julgou extinto o processo nos termos do art. 485, VI, do CPC, aplicando a tese firmada pelo STF no Tema 1184 e a Resolução n. 547/2024 do CNJ.

O Apelante aduz que a sentença extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento na Resolução n. 547 do CNJ e no Tema n. 1.184 do STF, sem oportunizar prévia manifestação da parte exequente, o que configuraria violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação e da vedação à decisão surpresa, previstos nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Argumenta que não foi intimado para demonstrar o preenchimento dos requisitos exigidos pela Resolução n. 547 do CNJ, especialmente quanto à inexistência de paralisação do feito por mais de um ano, à adoção de medidas administrativas prévias de cobrança, ao protesto das certidões de dívida ativa ou à possibilidade de reunião de execuções contra o mesmo devedor, circunstâncias que poderiam afastar a extinção do feito.

Afirma, ainda, que a ausência de intimação impediu eventual emenda à inicial ou requerimento de suspensão do processo, conforme autorizado pelo próprio ato normativo.

Ressalta que não houve paralisação do processo por prazo superior a um ano sem movimentação útil, uma vez que o Município promoveu requerimentos voltados à citação da parte executada, inclusive por edital, os quais não foram devidamente apreciados antes da prolação da sentença.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, com o enfrentamento das questões suscitadas pela Fazenda Pública.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O cerne da controvérsia reside na legalidade da extinção da execução fiscal, com indeferimento da petição inicial, fundamentada na Resolução n. 547/2024 do CNJ e na tese firmada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral, que tratam da racionalização das execuções fiscais de baixo valor.

No caso, a execução fiscal foi ajuizada em 25/01/2022, visando à cobrança do montante de R$ 5.299,58 (cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos), referente às Certidões de Dívida Ativa n. 16216672018/, 1836892/2019, 2010602/2020 e 2206220/2021 (Id. 337925880).

Esgotadas as tentativas de citação, tanto por via postal quanto por intermédio de Oficial de Justiça, foi pleiteada a citação por edital. Todavia, o Juízo determinou a regularização da diligência no último endereço informado nos autos, assentando que a citação por edital somente se justifica após restarem infrutíferas as tentativas de citação pessoal – o que, frise-se, efetivamente ocorreu no caso concreto. Ademais, determinou que o Município fosse intimado após o cumprimento da referida diligência.

Ocorre que, até o presente momento, não consta nos autos qualquer certidão ou movimentação processual que comprove o efetivo cumprimento da determinação judicial.

Não obstante, sobreveio sentença que extinguiu o feito, sob o fundamento de ausência de interesse processual.

O recurso merece ser provido.

O Supremo tribunal Federal, no julgamento do
Leading case
– RE 1.355.208/SC, ao analisar o Tema 1.184, em regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“
1.É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2,
devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
”

(STF, RE 1355208/SC – repercussão geral, relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023). [grifo nosso]

Conforme entendimento consolidado nesta Corte,
deve ser oportunizada à Fazenda Pública a manifestação prévia
quanto à adoção ou inviabilidade das providências elencadas no referido precedente, antes da extinção da execução por ausência de interesse de agir.

Assim, para se admitir a falta de interesse de agir, que implicaria na extinção da execução fiscal,
faz-se necessária a manifestação prévia do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas pelo Tema 1.184
, pois, conforme o item 3
“trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2”
.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem deixou de observar o precedente vinculante, ao extinguir a execução sem conceder à Fazenda Pública oportunidade para demonstra o cumprimento, ou eventual inviabilidade, das providências referidas.

Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR INFERIOR A DEZ MIL REAIS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.184, DO STF. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

[...]

5. No caso concreto, embora tenha sido concedido prazo para localização de bens, não houve intimação específica para cumprimento das exigências previstas no Tema n. 1184/STF, tampouco foi oportunizada a manifestação da Fazenda Pública quanto à aplicação da norma administrativa.

6. Verifica-se, portanto, violação ao contraditório e à proibição de decisão surpresa, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com abertura de prazo para que o ente público demonstre o cumprimento das medidas previstas no Tema n. 1.184/STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e eventual adoção das medidas previstas no Tema n. 1184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024. 2. A extinção de execuções fiscais com base na ausência de interesse processual exige o respeito ao contraditório e à oportunidade de suspensão do feito para implementação de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa.
”

(TJMT, N.U 0501329-59.2015.8.11.0041, Desembargador Relator Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/05/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à origem, a fim de que:

1. Analise o requerimento de citação por edital;

2. Intime a Fazenda Pública para se manifestar sobre a aplicação da tese firmada no Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026